Tribunal: TJDFT
Processo: 0722064-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A. em face da decisão proferida, que aplicou multa diária de R$100,00, diante do descumprimento da determinação de exibição de contrato, em favor de JOSE CEZARIO MENEZES DE BARROS, parte agravada, nos seguintes termos: “Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Regularmente citado, o Réu NÃO cumpriu com a determinação de exibir o contrato de empréstimo consignado firmado com o autor. Dessa forma, aplico a pena de multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ou até que seja cumprida a medida. Decreto, ainda, sua revelia. Anote-se. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, preclusa a presente decisão, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Publique-se. Intimem-se..(...)” Em suas razões recursais a instituição financeira agravante insurge-se contra a fixação da multa astreinte, alegando que a citação e a intimação não ocorreram em nome da d. Advogada que atua no feito. Afirma que o tempo concedido para a apresentação do documento teria sido demasiadamente restrito. Suscita, ainda, a incidência do entendimento firmado pelo c. STJ no Tema 1.000. Formula pedido de efeito suspensivo e no mérito pede a revogação da multa aplicada. Preparo recolhido. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. De tudo que foi alegado, não se constata presente o requisito da urgência, não havendo indícios de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Como se sabe, a finalidade da multa cominatória não reside em sua efetiva incidência, mas sim que a parte cumpra a obrigação especificada. Ademais, trata-se de decisão não sujeita a preclusão. Vale observar que o c. STJ firmou orientação de que a medida é estabelecida “sob a cláusula rebus sic stantibus”. Restou definido que a multa cominatória pode ser modificada ou até mesmo revogada pelo magistrado, “a qualquer tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada” (STJ. Corte Especial. EAREsp 650536/RJ). Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator